Tribunal: STF
Processo: ARE 1461952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná:



    “3. Recurso da parte autora: requer o reconhecimento da especialidade do período de 01/04/2011 a 12/04/2019, em que esteve exposto a diversos agentes nocivos que ensejam o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas. Alega que juntou aos autos reclamatória trabalhista em que consta que esteve exposto a agentes químicos e a agentes biológicos. (…) Em sede dos Juizados Especiais, somente é cabível recurso inominado contra sentença (Lei nº 9.099/95, art. 41), embargos de declaração (Lei nº 9.099/95, art. 48) e recurso de decisão que deferir medida cautelar no curso do processo (Lei nº 10.259/01, art. 4º). Por essa razão, foi editado o enunciado n. 59 do FONAJEF: ‘Não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais’. Desta forma, não recebo o recurso adesivo interposto pelo autor, por falta de previsão legal” (fl. 2, doc. 120).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. I do art. 98 da Constituição da República (doc. 128).



    Sustenta que “a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná infringiu o referido direito fundamental, tendo em vista que se furtou de apreciar o Recurso Inominado interposto pela parte autora, sob o fundamento de que o apelo na modalidade adesiva não seria cabível no âmbito dos Juizados Especiais Federal” (fl. 4, doc. 128).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (doc. 138).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, afirma-se que “o recurso extraordinário interposto pelo ora Agravante busca demonstrar que a decisão da Turma Recursal viola os arts. 5º, inciso LV, e 98, inciso I, da Constituição Federal. Ora, é nítido que a Constituição Federal assegura aos litigantes ‘em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’” (fls. 3-4, doc. 143).



    Assevera que, “em face da inexistência de regulamentação própria nas Leis 10.259/02 e 9.099/95, o recurso adesivo sendo uma forma de adesão, não precisa estar elencado na lei específica, bastando a previsão do recurso principal. Tal disposição, salienta-se, não implica em análise fática, tampouco leva a discussão ao âmbito infraconstitucional, mas sim na garantia outorgada pela Constituição do contraditório e ampla defesa” (fl. 4, doc. 143).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de que o recurso extraordinário seja apreciado, com fulcro no art. 1.042 do CPC e 171 do Regimento Interno do TRF4” (fl. 6, doc. 143).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Turma Recursal limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. Com fundamento exclusivamente processual, o recurso adesivo não teria sido conhecido por ausência de previsão legal. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE 713.169-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2012). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora